Tribunal: TJSP
Processo: 2297944-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Indeferido pedido de pesquisa de junto ao CRC-Jud – Diligência que independe de intervenção do Judiciário, podendo ser obtida diretamente pela parte interessada. Indeferimento do pedido de bloqueio de CNH. Medida inadequada e ineficaz à satisfação do débito. Precedentes. Recurso não provido.